Tribunal: TJDFT
Processo: 0002298-43.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002298-43.2017.8.07.0019 RECORRENTE: JOSE ANTONIO DIAS COUTINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO BTN. APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, CAPUT, DO CP. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 2. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base. 3. Segundo a nova tese consolidada pelo STJ (STJ, REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020), por equivalência aos tributos federais, o grave dano à coletividade suficiente para permitir a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inc. II, da Lei 8.137/90, “é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”. 4. Diante da extinção do BTN, índice indicado no art. 8o, da Lei 8.137/90, para o estabelecimento da pena pecuniária relativa aos crimes tributários, mostra-se cabível a aplicação da regra geral contida no art. 49, caput, do CP, que prevê o salário mínimo vigente à época dos fatos como parâmetro para fixação da multa. 5. No caso de crime contra a ordem tributária, no qual a Fazenda Pública é vítima, é desnecessária a condenação à reparação do dano material, porquanto o Estado tem a prerrogativa de constituição do crédito mediante a inscrição em dívida ativa. 6. Recurso do Ministério Público desprovido. Apelo do réu parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o da Lei 8.137/90 e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade das condutas eventualmente praticadas pelo recorrente, em razão da ausência de dolo e da existência de dúvida acerca da autoria delitiva. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, há provas suficientemente colhidas de que o denunciado praticou em continuidade delitiva, por oitenta e sete vezes, fraude à fiscalização tributária, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória”(ID 19770218), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023